Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728029-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ RECORRIDA: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. TESES VINCULANTES. INCIDÊNCIA. 1. O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). 2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie)” (RE 1240968 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-04-2020 PUBLIC 06-04-2020). 3. Agravo de instrumento improvido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, 5o, caput, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, sustentando a impenhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação comercial, em observância ao direito social à moradia e ao princípio da igualdade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025